Tribunal: CARF
Processo: 10120.722068/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO TEM-PESTIVA DE PENDÊNCIA IMPEDITIVA.
Não comprovado que os débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) foram pagos ou parcelados, dentro do prazo de opção pelo Simples Nacional, é correto o indeferimento do pedido de inclusão do contribuinte por esta sistemática de pagamento.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.722068/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.545 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
MARCOS GERALDO BAIONETA COSTA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO TEM-
PESTIVA DE PENDÊNCIA IMPEDITIVA.
Não comprovado que os débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) foram pagos ou parcelados, dentro do prazo de opção pelo Simples
Nacional, é correto o indeferimento do pedido de inclusão do contribuinte por
esta sistemática de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, que integram o
presente julgado. O conselheiro Cleucio Santos Nunes votou pelas conclusões da relatora.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722068/2016-14
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.545 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722068/2016-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-39.125 - 4a Turma
da DRJ/FOR, de 06 de junho de 2017, que manteve o indeferimento da opção da empresa pelo
Simples Nacional, relativa ao ano-calendário 2015, em virtude de possuir saldo de débitos com a
Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Consta no Acórdão da DRJ Fortaleza que foi realizado pagamento relativo ao
débito que motivou o indeferimento da opção pelo Simples Nacional dentro do prazo previsto
em lei, mas em montante insuficiente para sua quitação integral, remanescendo saldo devedor.
Na ausência da comprovação de regularização do débito em tempo hábil, foi
mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
INDEFERIMENTO
DE
OPÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
NÃO
REGULARIZAÇÃO.
Deve ser mantido o Termo de Indeferimento de opção no Simples Nacional quando não
regularizadas as pendências impeditivas até a data prevista para a opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão em 04/07/2017, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 28/07/2017, com as suas razões de defesa, que se encontram transcritas a seguir:

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.545 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722068/2016-14

Ao final, requer:

É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 04/07/2017 do Acórdão no 08-39.125 -
4a Turma da DRJ/FOR, de 06 de junho de 2017, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
28/07/2017, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador regularmente constituído, conforme
documento anexado aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.

Mérito.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional
para o ano de 2016, em virtude da existência de saldo de débitos com a Fazenda Pública
Nacional, com a exigibilidade não suspensa.
Apesar de ter efetuado pagamento relativo ao débito que ensejou o indeferimento
da opção pelo Simples Nacional, o valor recolhido não foi suficiente para quitá-lo integralmente.
O artigo 61 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê que incidirão
encargos moratórios, multa e juros, nos casos em que os débitos para com a União, decorrentes
de tributos e contribuições administrados pela RFB, não tiverem sido pagos tempestivamente:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.545 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722068/2016-14

Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
A Administração Tributária submete-se ao princípio da legalidade. Assim,
verificado que o débito foi pago em atraso, a autoridade fiscal deve exigir a quitação do crédito
tributário correspondente, com os acréscimos determinados por lei.
Deve ser destacado, ainda, que o crédito tributário somente se extingue na mesma
proporção em que o pagamento o alcança. Quando o pagamento se faz com insuficiência, aplica-
se a proporcionalidade entre o principal e os respectivos acréscimos e encargos legais.
Pela tela a seguir, extraída do Acórdão da DRJ Fortaleza, fica evidenciada a incidência
dos encargos moratórios, multa e juros, sobre o débito de Cofins (código de receita 2172), com data de
vencimento 25/09/2014 e data de arrecadação 19/09/2015. Tal fato fez com que o pagamento não
fosse suficiente para a extinção integral do débito que ensejou o indeferimento da opção pelo
Simples Nacional, restando saldo devedor de R$ 19,95.

Assim, ainda que a contribuinte apresente o comprovante do recolhimento do
valor remanescente (fls. 44 e 45), o pagamento foi efetuado em 24/07/2017, ou seja, em data
posterior ao prazo limite previsto na legislação.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.545 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722068/2016-14

Portanto, pela situação descrita, impõe-se indeferir a opção da empresa pelo
Simples Nacional para o ano de 2016.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital